Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No PROCESSO: 0738166-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se o presente processo, na origem, de Mandado de Segurança (ID 19413148), com pedido de liminar, impetrado em 04-setembro-2020 por BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., pleiteando a revogação da decisão liminar (ID 19413121, p. 65/75) proferida pelo emimente Desembargador Adjuto Hulhôa em processo oruindo da Operação Falso Negativo (ação penal originária n. 0728561-26.2020.8.07.0000, que começou tramitando perante o Conselho Especial em razão do foro por prerrogativa de função do então Secretário de Saúde Francisco Araújo Filho), que decretou bloqueio nas contas da empresa do valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e ordenou a suspensão do repasse dos valores de notas de empenho referentes a serviços que já haviam sido prestados ao Governo do Distrito Federal. Inicialmente o mandado de segurança foi distribuído no Conselho Especial à ilustre Desembargadora Fátima Rafael, que, em 10-setembro-2020, em razão das peculiaridades da matéria, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministário Público antes de apreciar a liminar (ID19538782). O “Parquet” se manifestou em 05-outubro-2020 pelo indeferimento da liminar e pela denegação da ordem (ID 20330159). A Desembargadora Fátima Rafael, em 09-outubro-2020, declinou da competência para a Câmara Criminal, diante da exoneração de Francisco Araújo Filho do cargo de Secretário de Saúde, o que afastou o foro por prerrogativa de função, tendo os autos da ação penal originária n. 0728561-26.2020.8.07.0000, no âmbito da qual foi proferida a decisão impugnada por meio do mandado de segurança, sido remetidos à 5a Vara Criminal de Brasília, que passou a ser a autoridade coatora (ID 20470741). Na primeira instância, o feito foi reautuado, recebendo o número 0730627-73.2020.8.07.0001. Na Câmara Criminal, inicialmente o presente processo foi distribuído ao Desembargador Jair Soares, que, em 15-outubro-2020, se declarou suspeito, ao argumento de que já teve contrato de locação com um dos membros que integra o grupo especial do Ministério Público que atuou no processo da operação falso negativo (ID 20609802). Em seguida, o processo foi redistribuído na Câmara Criminal ao saudoso Desembargador George Lopes Leite, que, após solicitar informações ao Juízo da 5a Vara Criminal (ID 20876145), por meio de decisão proferida em 04-novembro-2020 (ID 21109119), concedeu parcialmente a liminar pleiteada no “mandamus”, para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta da empresa Biomega (foi mantida a suspensão do pagamento das notas de empenho). O Ministério Público interpôs agravo regimental para o Colegiado contra a mencionada decisão (ID 21204444) e, concomitantemente, ajuizou Suspensão da Segurança perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator da Suspensão de Segurança no Superior Tribunal de Justiça, em 09-novembro-2020, deferiu o pedido do Ministério Público para suspender a liminar do Desembargador George Lopes Leite, mantendo, portanto, o bloqueio dos valores (ID 21272733). Diante do Ofício encaminhado por aquela Corte, o Desembargador George Lopes Leite, em 17-novembro-2020, determinou que o “Parquet” se manifestasse ainda tinha interesse no julgamento do agravo interno, em razão da decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça (ID 21462913). O Ministério Público respondeu que ainda tinha interesse no julgamento do agravo interno, pois a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi proferida em caráter liminar e o mérito da suspensão de segurança ainda não havia sido apreciado pelo colegiado (ID 21924656). Então, foi determinada, em 07-janeiro-2021, a intimação do agravado (autor do mandado de segurança) para apresentar contrarrazões (ID 22431350). O agravado apresentou contrarrazões em 29-janeiro-2021 (ID 22835848). Diante da fatídica notícia de falecimento do Desembargador George Lopes Leite (ID 24644061), os autos foram redistribuídos para este Relator em 07-abril-2021 (ID 24645476). Em 13-abril-2021 foram recebidos os Ofícios 457 e 458/2001 (ID 24807720 e 24807725), ouriundos da 5a Vara Criminal de Brasília, comunicando que a 6a Turma do Superior Trubunal de Justiça decidiu que os processos da Operação Falso Negativo devem ser apreciados pela Justiça Federal, uma vez que os recursos envolvidos eram de origem da União, declarando a incompetência da Justiça do Distrito Federal. Também foi dado conhecimento da decisão de declínio da competência pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 24807725). Em 14-abril-2021, foi proferido despacho concedendo vista dos referidos ofícios e decisões às partes (ID 24831360), que se manifestaram pelo encaminhamento dos presentes autos ao Tribunal Regional Federal (ID 25079171 e ID 25196407). É o relatório. Extrai-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da 6a Turma, no julgamento do RHC 142.308/DF, em 06-abril-2021, deu, por unanimidade, provimento ao recurso, para reconhecer a incompetência da 5a Vara Criminal de Brasília/DF para processar e julgar a ação penal n. 0730627-73.2020.8.07.0001. Dessa maneira, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, esclarecendo que caberia ao Juízo natural da causa decidir sobre a convalidação dos atos processuais (ID 24807727, p. 04). O Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, por sua vez, declinou da competência da ação penal n. 0730627-73.2020.8.07.0001, bem como de outros feitos oriundos da Operação Falso Negativo para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos seguintes termos: Conforme telegrama encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da ação penal no 0730627-73.2020.8.07.0001, cujo teor foi notoriamente divulgado pelos veículos midiáticos de informação, “(...) ASEXTA TURMA DESTE TRIBUNAL, EM SESSÃO REALIZADA DIA 06/04/2021, JULGANDO O(A) RHC 142.308/DF (2021/0036167-0) (NÚMERO ÚNICO: 0750507-54.2020.8.07.0000), RECURSO EM HABEAS CORPUS No 142308/DF (No DE ORIGEM 07505075420208070000 / 7505075420208070000 /7139922020208070000 / 7497099320208070000 / 7329002520208070001 / 7306277320208070001 /07285612620208070000 / 7285612620208070000), RELATOR, MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, EM QUE FIGURAM COMO RECORRENTE FRANCISCO ARAUJO FILHO, RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA 5a VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA - DF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL N. 0730627-73.2020.8.07.0001, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS À JUSTIÇA FEDERAL, CABENDO AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA DECIDIR SOBRE A CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. COMUNIQUE-SE INCONTINENTI À VARA DE ORIGEM. O INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO ESTARÁ DISPONÍVEL NA PÁGINA DO STJ NA INTERNET - WWW.STJ.JUS.BR - MENU "REVISTA ELETRÔNICA DA JURISPRUDÊNCIA", APÓS SUA PUBLICAÇÃO. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, PRESIDENTE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)”. Como se sabe, a referida ação penal é a única que foi instaurada no âmbito da Operação “Falso Negativo” até a presente data, em decorrência da FASE 2, executada perante a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob a relatoria do Exmo. Senhor Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa à época, até o início de setembro de 2020, quando o então Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, FRANCISCO ARAÚJO FILHO, foi exonerado do cargo, vindo os autos em baixa para posterior tramitação neste juízo. Entretanto, permanecem tramitando nesta 5a Vara Criminal de Brasília, desde julho de 2020, diversas medidas cautelares, nos seguintes termos: FASE 1 (Busca e apreensão: MISOC 0720189-85.2020.8.07.0001- procedimento inaugural da operação; Interceptação telefônica: MISOC no 0722428-62.2020.8.07.0001; Sequestro de bens e valores e outras medidas assecuratórias: Seques no 0721002-15.2020.8.07.0001; Quebra de sigilo fiscal e bancário: 2020.01.1.006650-3: Quebsig no 0730173-93.2020.8.07.0001; Quebra de sigilo telemático e informático: 2020.01.1.006648-9: Quebsig no 0730175-63.2020.8.07.0001), FASE 2, decorrente dos autos iniciais distribuídos na primeira instância sob o no PePrPr 0728561-26.2020.8.07.0000, reautuado e discriminado (Ação Penal no 0730627-73.2020.8.07.0001; Busca e apreensão: PBACrim 0730228-44.2020.8.07.0001; Prisão preventiva: PePrPr 0730241-43.2020.8.07.0001; Sequestro e indisponibilidade de bens: PetCri no 0730212-90.2020.8.07.0001; Quebra de sigilo bancário e fiscal: Quebsig no 0730224-07.2020.8.07.0001; Interceptações e quebras de sigilo telefônico e telemático: Quebsig no 0730225-89.2020.8.07.0001); FASE 3 – decorrente do aprofundamento das investigações das fases anteriores ensejando pedidos de prisão preventiva e busca e apreensão contra EDUARDO HAGE CARMO e EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO, e proibição de frequência à SES/DF contra ERIKA MESQUITA TEIXEIRA (MISOC 0729949-58.2020.8.07.0001) e FASE 4, também decorrente do aprofundamento das investigações anteriores (MISOC no 0739945-80.2020.8.07.0001). Nesse ínterim, foram distribuídos diversos processos incidentes e algumas medidas cautelares, já decididos e arquivados, restando, ainda, procedimentos dos interessados em tramitação, como os incidentes de falsidade documental no 0721953-09.2020.8.07.0001 e 0729709-69.2020.8.07.0001 e demais pedidos de restituições de coisas apreendidas em razão das medidas cautelares de busca e apreensão das fases 1 e 2, sendo que parte mínima deles encontram-se em grau de recurso. Pois bem. Diante desse panorama e do provimento do RHC no 142.308/DF, em que foi reconhecida a incompetência absoluta desta 5a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a ação penal em referência, a consequência lógica é que não só ela, mas todos os autos relacionados à Operação “Falso Negativo” devem ser remetidos à Justiça Federal, para tramitarem, doravante, ao juízo natural da causa, nos termos ali mencionados. Com efeito, prevaleceu, no Superior Tribunal de Justiça, que a competência é da Justiça Federal porque o dinheiro que ingressou no Erário do Distrito Federal adveio da União, por meio de repasses oriundos do Fundo Nacional da Saúde (FNS) para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, com natureza e origem federais. Nesse sentido, os procedimentos licitatórios referidos na denúncia de dispensas de licitação de no 16/2020 e 20/2020, referentes aos Processos Eletrônicos SEI/GDF no 00060.00173692/2020-42 e SEI/GDF no 00060.00180684/2020-52, no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, visaram à aquisição de testes rápidos destinados ao enfrentamento da COVID-19, em situação emergencial de pandemia, possuem fonte orçamentária vinculada ao no 138018816 e ao código no 138, indicativos de origem de verba repassada por parte do FNS, que apontam que são verbas de natureza federal. Esses procedimentos licitatórios foram objeto de investigação desde as Fases 1 e 2 da Operação Falso Negativo, tratando desde o início, de apurações relacionadas a possíveis crimes de fraude à licitação com superfaturamento de insumos de saúde (arts. 90 e 96 da Lei no 8.666/93), organização criminosa (Lei no 10.850/13, art. 2o), possível crime contra a ordem econômica, consistente em formação de cartel relativa à comercialização e fornecimento de testes rápidos com amostras de sangue para fins de detecção do novo coronavírus (COVID-19) e, ainda, crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e corrupção ativa (CP, art. 333) por parte dos agentes públicos e particulares envolvidos em procedimentos de dispensa de licitação promovidos perante a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tudo com o uso dessas verbas públicas federais, que, no início da operação, estimou-se um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) aos cofres públicos. Assim sendo, os demais feitos relacionados à presente operação devem seguir a mesma sorte. Se, até a presente data, será possível a convalidação de atos e diligências processuais pelo juízo natural, pela aplicação da “teoria do juízo aparente” e dos demais dispositivos do Código de Processo Penal que a permitem, até por causa da elevada complexidade acerca do tema atinente à natureza de recursos, agora fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, por outro, a permanência deles neste juízo será, doravante, sempre objeto de questionamento por parte das defesas dos réus e pelos demais interessados, especialmente em se tratando de competência absoluta prevista na Constituição Federal. Consequentemente, o declínio de competência visará não só a uniformizar o processamento dos feitos na Justiça Federal, conforme foi decidido pelo STJ na ação penal principal, como também, preservar todo o trabalho desenvolvido pelas autoridades envolvidas nas investigações, principalmente o Ministério Público, se assim for deliberado pelo juízo natural, e, ainda, servirá para evitar eventuais alegações de nulidade em caso de futuras diligências que venham a ser requeridas, viabilizando seu deferimento, quando for o caso. Afinal, as medidas cautelares, em razão do caráter instrumental que possuem, devem guardar correlação e cautelaridade com eventuais novas ações penais, que venham a ser instauradas, o que só poderá ocorrer perante o juízo absolutamente competente para processá-las e julgá-las, no caso, uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, diante das apurações relacionadas aos crimes aqui apurados acerca da aquisição, pelo Distrito Federal de testes rápidos para detecção da COVID-19, com uso de recursos públicos repassados pelo Fundo Nacional da Saúde. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA dos feitos em tramitação relacionados à presente Operação “Falso Negativo” para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Remetam-se os autos, via distribuição, procedendo-se às devidas baixas. Oficie-se ao Egrégio TJDFT do teor desta decisão, para providências cabíveis quanto aos procedimentos incidentais que tramitam em grau de recurso. (ID 24807725, p. 06/09) Pois bem. Conforme esclarecido no relatório, o presente feito cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida no processo n. 0728561-26.2020.8.07.0000, que teve início nesta segunda instância, no Conselho Especial, em razão do foro por prerrogativa de função do então Secretário de Saúde Francisco Araújo Filho. Tendo em vista a exoneração de Francisco Araújo Filho do cargo, foi declinada a competência para a primeira instância, onde o processo foi reautuado recebendo o n. 0730627-73.2020.8.07.0001. Assim, verifica-se que a decisão impuganda por meio deste mandado de segurança foi proferida justamente no processo ao qual diz respeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal para sua apreciação do processo n. 0730627-73.2020.8.07.0001, oriundo da Operação Falso Negativo, e entendeu que a competência seria da Justiça Federal. Cumpre ressaltar, ainda, que, conforme bem destacou o Superior Tribunal de Justiça no RHC 142.308/DF, competirá ao Juízo natural da causa decidir sobre a convalidação dos atos processuais, dentre os quais se insere, por óbvio, a decisão que se busca reformar por meio do presente mandado de segurança. Assim, diante da declaração de incompetência da Justiça do Distrito Federal para apreciar o feito no âmbito da qual foi proferida aquela decisão, esta Corte também é, por consequência, incompetente para apreciar o mandado de segurança contra tal decisão impetrado. Portanto, diante da incompetência desta Corte, deve ser tornada sem efeito a decisão do saudoso Desembargador George Lopes Leite que concedeu parcialmente a liminar pleiteada pelo impetrante (ID 21109119) e indeferido o processamento do “mandamus”. Deixo de encaminhar os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos termos das manifestações apresentadas pela impetrante e pelo Ministério Público, uma vez que a decisão impugnada, conforme exposto, ainda depende de convalidação pelo Juízo natural da causa e, portanto, pode ser impugnada pelas vias próprias, no âmbito da instância competente, caso seja efetivamente convalidada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT e, consequentemente, torno sem efeito a decisão de ID 21109119.e 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 05 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator